Tribunal: STF
Processo: ARE 1421665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por David José Bueno Gomes, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 92), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 79):



    ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/1990. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. REQUISITOS PRESENTES NO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO. [...]



    Em suas razões recursais, sustenta que o acordão recorrido violou as normas contidas nos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “que a condenação utilizada para declarar a inelegibilidade do Recorrente não possui todos os requisitos necessários contidos na LC 64/90”, e que “não houve a menção a qualquer ato doloso específico praticado pelo ora Recorrente, assim como qualquer menção de enriquecimento ilícito”.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, à justificativa de que i. a matéria foi decidida com base em interpretação de legislação infraconstitucional; e ii. quanto à suposta violação ao art. 93, IX da Carta de 1988, foi aplicado o Tema n. 339/RG (eDoc 95).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Confira-se o fundamento central do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (eDoc 79 – meus grifos):



    A Justiça Comum de São Paulo, ao julgar o recurso interposto da sentença que condenou o recorrente por ato de improbidade administrativa, assentou que, do exame dos relatórios de viagens, foi constatado que os veículos oficiais da Câmara de Vereadores foram utilizados em finalidades, tais como (ID 158099939, fls. 24-25, grifos acrescidos): 



    [...] “ida à farmácia”, “realização de exame de DNA” (fl. 74), transporte de pacientes para hospitais (fl. 75), “levar cidadão para obter passaporte” (fl. 75), “buscar visto relacionado ao vereador Davi Bueno” (fl. 75), “emissão de passaporte para a genitora do vereador, Abigail” (fl. 77), “emissão de passaporte para a esposa do vereador, Mayara” (fl. 78), “buscar cadeira para filha da funcionária Ângela” (fl. 84), “levar filha da funcionária Ângela para dentista” (fl. 84), “visita de familiar a preso” (fl. 86), “levar cidadão para fazer exame psicotécnico” (fl. 87), “obter informações na central de intercâmbios” (fl. 90), “levar familiar de preso para visita na penitenciária” (fl. 93/94), “levar cidadão para entrevista” (fl. 94), “buscar interna com familiares para passar as festividades em Itatiba” (fl. 102), “ida a prédio comercial” (fl. 105), “buscar documento na clínica CNH” (fl. 106), “levar senhora ao terminal rodoviário” (fl. 106), “ida ao Poupatempo para renovação de documento do funcionário Wagner” (fl. 110), “fazer compras na região do Brás” (fl. 111), “ buscar sogra do vereador” (fl. 116), “realização de matrícula de aluno” (fl. 116), “buscar familiares (Lúcia, Carlos, Selma) na rodoviária” (fl. 116), “realizar teste ergométrico” (fl. 122), dentre tantos outros. 



    Assim, concluiu ser inquestionável o elemento volitivo doloso na conduta do recorrente – mencionando, no ponto, a aplicação retroativa da alteração normativa da Lei nº 14.230/2021 –, que, na condição de vereador, utilizou indevidamente os veículos oficiais para fins particulares, em evidente ato ímprobo, causador de prejuízo ao erário, nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe: [...]



    O contexto fático que embasou a condenação, de fato, permite inferir o dolo da conduta, bem como o enriquecimento ilícito, uma vez que a utilização de veículo público para fins particulares, como bem consignou o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, mostra 



    [...] clara intenção de obter vantagem pessoal, pois a utilização do veículo da Câmara para fins particulares pressupõe vontade deliberada de praticar a conduta (dolo) e teve como finalidade não gastar recursos particulares para os deslocamentos (dolo específico e enriquecimento ilícito). (ID 158117134, fl. 3) 



    A lesão ao erário também é explícita, tanto que a sentença, mantida pelo TJSP, condenou o recorrente a: 



    “i) ressarcir o valor de todas as viagens indicadas a fls. 74/81 que ocorreram durante o período em que ocupou o cargo de vereador, consistentes em gastos com combustível e pagamento de pedágios, a serem apontados na fase de liquidação, descontados eventuais valores já reembolsados pelo Poder Público; ii) a perda da função pública eventualmente exercida pelo réu e suspensão dos direitos políticos, por dez anos; iii) o pagamento de multa no importe de três vezes o valor apurado na liquidação do ressarcimento do prejuízo; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos” [...] (ID 158099939, fls. 10-11) 



    Desse modo, resta claro que não procedem as combativas argumentações do recorrente, no sentido de que “a condenação por ato de improbidade nos autos 0005962-10.2018.8.26.0281, não insere o Recorrente na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC 64/90, por não estar presente dolo específico nem mesmo o enriquecimento ilícito” e, ainda, que “em nenhum momento dos autos – sentença, no acórdão ou na petição inicial –, se pode encontrar menção, nem da natureza, nem da indicação, nem de um valor minimamente aproximado da lesão ou do suposto enriquecimento ilícito, seja do ora Recorrente, seja de terceiros”.



    Tal o cenário, passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a condenação de David José Bueno Gomes por improbidade administrativa.



    De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Não obstante os fundamentos por mim consignados, os quais demonstram os óbices ao acolhimento das pretensões recursais, registro entendimento firmado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da Pet 7.866 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, assim sintetizado:



    No que tange à probabilidade do direito, observo que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE exige, para a incidência da inelegibilidade da alínea l, a condenação cumulativa nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992, que sancionam, respectivamente, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Veja-se, neste sentido, o Recurso Ordinário 494-26/RR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Segundo a orientação jurisprudencial vigente, a inelegibilidade deve ser extraída da análise da ‘ratio decisium’ (Recurso Ordinário 380-23.2014.6.11.0000, Relator Min. João Otávio de Noronha). Procedendo-se ao exame atento das decisões da Justiça comum proferidas na ação de improbidade administrativa em que figurou como réu o requerente, conclui- -se que houve, além do reconhecimento da lesão aos cofres públicos, também a caracterização do enriquecimento ilícito de terceiro. 



    2. Para além disso, constata-se do trecho do acórdão recorrido que venho de referir que não procede a alegação do recorrente no sentido de que “não houve a menção a qualquer ato doloso específico praticado pelo ora Recorrente, assim como qualquer menção de enriquecimento ilícito”.



    Ao contrário do sustentado, a decisão explicitou com clareza as razões para a condenação do agravante por improbidade administrativa.



     



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais. exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Noutras palavras: “[...] o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto” (REsp 1.757.501 AgInt, Ministro Francisco Falcão).



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento. 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator